Tribunal: STF
Processo: HC 256238
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 41 da Lei 11.343/2006. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Rodrigues de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 944.750/SP (evento 2, fls. 183-188).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta de tráfico de drogas, prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 2, fls. 13-21).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, ante a colaboração do paciente com a investigação criminal. Assevera que “o ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está dissonante da nova orientação jurisprudencial acerca da aplicação do redutor pleiteado, exigindo-se o requisito da cumulatividade das hipóteses de colaboração premiada, o que encontra controvérsia na Jurisprudência”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 183):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEFICÁCIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o agravante silenciou em sede policial e negou a prática do delito em Juízo. 



    2. A confissão informal, não ratificada perante a autoridade policial e/ou judicial não pode ser considerada para fins de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 para a aplicação da causa de diminuição, de modo que a colaboração que se limite à localização de drogas não atende às exigências legais. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, a autoridade apontada como coatora, ao corroborar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, assentou que (evento 2, fls. 184-188):



    “(...)



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida.



    Conforme consta da decisão agravada, não há ilegalidade a ser sanada a justificar a utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio.



    É fato incontroverso nos autos que a confissão foi descrita pelos policiais e ocorreu no momento da abordagem, tendo o réu, entretanto, ficado em silêncio em seu interrogatório policial e negado os fatos na sua oitiva judicial.



    Dessa forma, verifica-se que a confissão informal, feita aos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, não foi ratificada perante a autoridade policial, tampouco na via judicial, não podendo, assim, incidir a causa de diminuição pleiteada.



    Nesse sentido, negritei:



    (...)



    No tocante à alegação de que o recorrente colaborou com a persecução criminal ao indicar o local das drogas, o que deveria ensejar a aplicação da causa de diminuição de pena, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 18):



    Quanto à pena, pugna o réu pela incidência da causa de diminuição presente no art. 41, Lei de Drogas.



    Sem razão.



     O redutor é medida reservada àqueles que voluntariamente colaboraram com a investigação policial e com o processo criminal visando a identificação de outros envolvidos no crime e recuperação do produto do crime. Note-se que o apelante, embora tenha indicado onde as drogas estavam escondidas no terreno, em nada colaborou para o esclarecimento dos fatos durante a investigação e a instrução, pois na Delegacia se manteve em silêncio e, em Juízo, negou integralmente a prática do tráfico de drogas, não auxiliando tampouco na identificação de eventuais comparsas.



    A leitura da fundamentação acima revela que a Corte de origem concluiu pela ausência de colaboração premiada. Alterar esse entendimento demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estrita do habeas corpus.



    Por fim, acrescento que os requisitos para configuração da colaboração premiada devem ser preenchidos cumulativamente e a simples indicação da localização da droga não faz incidir a causa de diminuição. 



    (...)



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do art. 41 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Colhe-se dos autos que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do referido redutor, porquanto, “embora tenha indicado onde as drogas estavam escondidas no terreno, em nada colaborou para o esclarecimento dos fatos durante a investigação e a instrução, pois na Delegacia se manteve em silêncio e, em Juízo, negou integralmente a prática do tráfico de drogas, não auxiliando tampouco na identificação de eventuais comparsas”. 



    Assim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à não incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente